Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-42.2024.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001180-42.2024.8.11.0024
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANULATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL (SPOOFING). FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais e de anulação de confissão de dívida. A sentença fundamentou-se na ocorrência de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o autor realizou as transferências bancárias voluntariamente, induzido a erro por terceiros mediante engenharia social.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e falha de segurança (Súmula n. 479 do STJ); (ii) anulação da confissão de dívida por vício de consentimento (erro e coação); e (iii) condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fraude praticada por terceiros mediante engenharia social (spoofing), com realização voluntária de transferências pelo correntista, caracteriza fortuito interno ou externo; (ii) analisar se há nulidade na confissão de dívida firmada após o evento danoso por suposto vício de consentimento; e (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira para sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos fraudes, prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, é afastada na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A realização de transferências bancárias pelo próprio titular da conta, mediante uso de dispositivo habitual, senha pessoal e token, ainda que induzido a erro por terceiros fora do ambiente bancário (engenharia social), configura fortuito externo e caracteriza culpa exclusiva da vítima, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.043.381/MS.
6. A ausência de bloqueio preventivo de transações que não destoam do padrão habitual de movimentação do correntista não caracteriza falha na prestação do serviço.
7. O registro posterior de boletim de ocorrência demonstra boa-fé, mas não altera a natureza de fortuito externo do evento.
7. A confissão de dívida firmada cerca de um ano após o evento, sem prova inequívoca do erro ou da coação no momento da assinatura, deve ser reputada válida, nos termos dos artigos 138, 139 e 151 do Código Civil.
9. A existência de excludente de causalidade e a inexistência de vícios no negócio jurídico afastam a responsabilidade da instituição financeira de reparar os danos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - arts. 138, 139, 151; CDC - art. 6o, IV, V, VI, VIII, art. 14, § 3o, I, II, art. 51, IV, XI; CPC - art. 85, § 11, art. 373, I, art. 489, § 1o, IV, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.043.381/MS, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP; TJMT – ApCiv. n. 1002754-45.2024.8.11.0010, ApCiv. n. 1007645-24.2024.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-42.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (APELANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANULATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL (
SPOOFING
). FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais e de anulação de confissão de dívida. A sentença fundamentou-se na ocorrência de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o autor realizou as transferências bancárias voluntariamente, induzido a erro por terceiros mediante engenharia social.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e falha de segurança (Súmula n. 479 do STJ);
(ii)
anulação da confissão de dívida por vício de consentimento (erro e coação); e
(iii)
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a fraude praticada por terceiros mediante engenharia social (
spoofing
), com realização voluntária de transferências pelo correntista, caracteriza fortuito interno ou externo;
(ii)
analisar se há nulidade na confissão de dívida firmada após o evento danoso por suposto vício de consentimento; e
(iii)
verificar se há responsabilidade da instituição financeira para sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos fraudes, prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, é afastada na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A realização de transferências bancárias pelo próprio titular da conta, mediante uso de dispositivo habitual, senha pessoal e
token
, ainda que induzido a erro por terceiros fora do ambiente bancário (engenharia social), configura fortuito externo e caracteriza culpa exclusiva da vítima, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp n. 3.043.381/MS
.

6. A ausência de bloqueio preventivo de transações que não destoam do padrão habitual de movimentação do correntista não caracteriza falha na prestação do serviço.

7. O registro posterior de boletim de ocorrência demonstra boa-fé, mas não altera a natureza de fortuito externo do evento.

7. A confissão de dívida firmada cerca de um ano após o evento, sem prova inequívoca do erro ou da coação no momento da assinatura, deve ser reputada válida, nos termos dos artigos 138, 139 e 151 do Código Civil.

9. A existência de excludente de causalidade e a inexistência de vícios no negócio jurídico afastam a responsabilidade da instituição financeira de reparar os danos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - arts. 138, 139, 151; CDC - art. 6o, IV, V, VI, VIII, art. 14, § 3o, I, II, art. 51, IV, XI; CPC - art. 85, § 11, art. 373, I, art. 489, § 1o, IV, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.043.381/MS, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP; TJMT – ApCiv. n. 1002754-45.2024.8.11.0010, ApCiv. n. 1007645-24.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores por Fraude Bancária c/c Reparação de Danos Morais e Materiais e Cancelamento de Contrato registrada sob o n.
1001180-42.2024.8.11.0024
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial.

Na
origem
,
Roberto Douglas Biancardini Jorge
narrou ser correntista da instituição financeira ré, titular da conta corrente n. 60999-2, agência 0598-3, em Chapada dos Guimarães, além de sócio proprietário da empresa Hotel Morro dos Ventos Ltda., titular da conta corrente n. 6098-4 na mesma instituição (id. 337629440).

Segundo o autor, em 31/julho/2023, ele recebeu mensagem do número 0800670-0296 com informação de que teria sido realizada compra no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) em seu cartão de crédito. Logo em seguida, recebeu ligação pelo
WhatsApp
do número (55) 113335-0237, com as credenciais do Banco Bradesco, na qual o atendente o indagou se reconhecia a compra e o informou que sua conta possivelmente havia sido invadida por um
hacker
, situação que exigia o bloqueio da senha para evitar golpe bancário.

O autor aduziu também ter recebido mensagem em seu e-mail pessoal com as mesmas credenciais da instituição financeira. Como acreditava estar em contato com o Banco Bradesco e não conseguia falar com o gerente de sua conta, foi convencido a realizar três transferências por meio de Pix nos valores de R$ 11.000,00 (onze mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o que totalizou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a chave do CPF n. 510.572.538-71, em nome de Carlos Roberto de Azevedo Junior.

O autor salientou que apenas descobriu ter sofrido fraude quando procurou a agência bancária no dia seguinte, 01/agosto/2023, ocasião em que foi informado pela gerente de que se tratava de golpe bancário. Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência n. 2023.215111 na Delegacia de Chapada dos Guimarães/MT.

Nesse cenário, alegou que a instituição financeira se comprometeu a resolver a situação, mas nada fez, e que a dívida de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com incidência de juros e correção monetária, passou para R$ 142.497,20 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

Afirmou, ademais, ter sido pressionado a firmar acordo em 18/julho/2024, no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), com entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e parcelas subsequentes, formalizado mediante instrumento particular de confissão de dívida n. 0000000004515158.

Com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, o autor defendeu a ocorrência de falha na prestação do serviço e o reconhecimento de responsabilidade objetiva da instituição financeira, por não ter sido fornecida a segurança esperada.

Diante disso, requereu a inversão do ônus da prova, o cancelamento e a imediata suspensão do contrato de confissão de dívida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), correspondentes aos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) transferidos, acrescidos dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada do acordo, com correção monetária e juros legais desde o evento danoso. Postulou, ainda, indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Em
contestação
, o
Banco Bradesco S.A.
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as transferências foram realizadas voluntariamente pela parte autora, sem qualquer participação do banco, razão pela qual requereu sua exclusão do polo passivo e a inclusão do fraudador Carlos Roberto de Azevedo Junior (id. 337629480).

A instituição financeira defendeu também a ausência de interesse de agir, sob o argumento de não ter sido comprovada qualquer resistência administrativa à pretensão autoral. Impugnou, ainda, o pedido de justiça gratuita ao fundamento de não ter sido comprovada pela parte a alegada hipossuficiência econômica.

No mérito, o banco sustentou que a fraude foi perpetrada inteiramente por terceiro mediante técnica de engenharia social denominada
spoofing
, sem qualquer participação ou falha do sistema bancário. Essa técnica, frequentemente utilizada em golpes virtuais, consiste na dissimulação da verdadeira identidade ou origem de uma mensagem para enganar as vítimas.

A instituição financeira narrou igualmente que nunca solicita senhas ou procedimentos de segurança em seus contatos, e que as transferências foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, de responsabilidade exclusiva do cliente. Para o banco, essa circunstância caracteriza culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, apta a afastar o nexo de causalidade.

Por fim, sustentou a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais, com a justificativa de que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento. Requereu, assim, o julgamento de improcedência da demanda.

Na
impugnação
à contestação, a parte autora sustentou que o banco não nega a existência da relação jurídica entre as partes e que possui legitimidade para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros e do risco do empreendimento (id. 337629498).

Em reforço, reafirmou que a fraude só foi possível porque o sistema do banco permitiu movimentações fora do padrão sem bloqueio, alerta ou dupla autenticação, o que caracterizou falha na prestação do serviço.

Sobreveio
sentença
que rejeitou as preliminares e
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial. O juízo
a quo
reconheceu tratar-se de relação de consumo, mas consignou que a inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima do seu direito (id. 337629506).

No mérito, o magistrado pontuou que a parte autora não teria registrado boletim de ocorrência para comunicar as autoridades sobre o golpe sofrido, nem adotado qualquer providência em relação ao golpista, mas buscou responsabilizar a instituição financeira pelo ocorrido.

Concluiu o julgador que não fora demonstrada qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos evidenciam que a fraude foi perpetrada inteiramente por terceiro, mediante técnica de engenharia social, sem qualquer participação ou falha do sistema bancário.

Além disso, destacou na sentença que o próprio autor reconheceu ter realizado voluntariamente as transferências de valores após ter sido induzido por terceiro que se fez passar por funcionário do banco, e que não há qualquer evidência de que o sistema bancário tenha sido violado ou comprometido.

Diante desse cenário, concluiu ter se configurado culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, causas excludentes do nexo de causalidade, com base no entendimento jurisprudencial de que a ocorrência de fortuito externo afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face da sentença, o autor
Roberto Douglas Biancardini Jorge
opôs
embargos de declaração
nos quais alegou a existência de omissões quanto à suposta inexistência de boletim de ocorrência e quanto ao seu pedido de indenização por danos morais. Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
, em suas
contrarrazões
aos embargos, sustentou inexistirem vícios na decisão (ids. 337629508 e 337629512).

O juízo de origem
rejeitou os embargos
de declaração, destacando que a omissão foi causada pela própria parte autora, que não juntou o boletim de ocorrência com a inicial, e que sua apresentação extemporânea não alterava o mérito da ação, pois não era suficiente para modificar o entendimento adotado. Registrou, ainda, que a indenização pleiteada decorre do pedido principal, que foi indeferido (id. 337629513).

Irresignado, o autor
Roberto Douglas Biancardini Jorge
interpôs
recurso de apelação
no qual reafirma os fatos narrados na inicial e defende a caracterização de falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência de fortuito interno, e não de culpa exclusiva da vítima, razão pela qual haveria responsabilidade objetiva da instituição financeira (id. 337629515).

O apelante sustenta que o não reconhecimento do boletim de ocorrência apresentado com seus embargos violaria o artigo 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, por deixar de enfrentar prova essencial que demonstra a sua boa-fé e a falha de segurança da instituição.

Igualmente, reforça que o termo de confissão de dívida foi firmado sob erro substancial e coação econômica, ao fundamento de que o banco o forçou a assumir o prejuízo pela fraude sofrida, o que configuraria prática abusiva, abuso de direito e enriquecimento ilícito, especialmente porque se encontrava vulnerável, sem esclarecimento sobre a origem ilícita do débito.

Requer, assim, o provimento integral do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos da inicial, com a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida e de suas notas promissórias, bem como a condenação da instituição financeira à restituição do valor de R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Postula, ainda, a condenação do banco nas custas processuais e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

Em c
ontrarrazões
, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta que a decisão do magistrado
a quo
foi acertada, pois ficou comprovado que não houve nexo causal entre o ocorrido e qualquer conduta da instituição financeira (id. 337629520).

O banco reitera que não há nenhuma evidência de que o sistema bancário tenha sido violado, comprometido ou tenha apresentado vulnerabilidade que pudesse contribuir para o evento danoso. Afirma, ainda, que a fraude foi perpetrada inteiramente por terceiro, mediante técnica de engenharia social, sem participação da instituição ou de seus prepostos, razão pela qual inexistiria irregularidade em sua conduta capaz de ensejar a condenação por danos morais ou materiais.

A instituição financeira justifica a validade do termo de confissão de dívida com base no princípio do
pacta sunt servanda
e defende, igualmente, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso de apelação ou, subsidiariamente, que, na hipótese de condenação, o valor indenizatório seja fixado moderadamente, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Douglas Biancardini Jorge
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A
.

A controvérsia central reside em determinar se a fraude perpetrada contra o apelante configura fortuito interno, que atrairia a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou fortuito externo, excludente do dever de indenizar.

O recurso não comporta acolhimento.

Para o adequado enfrentamento da questão, faz-se necessário rememorar o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável às relações entre consumidores e instituições financeiras.

Às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhece a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 6o, incisos IV, V, VI e VIII, do referido diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos e protegê-lo contra práticas e cláusulas abusivas, como a modificação ou revisão dessas cláusulas, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais sofridos.

Ainda, em consonância com o artigo 14 da lei consumerista, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, de modo que se dispensa a comprovação de culpa pelo ilícito. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A responsabilidade objetiva, entretanto, não é absoluta. O próprio § 3o do artigo 14 estabelece excludentes ao dispor que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A configuração de uma dessas situações rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, o que afasta o dever de indenizar.

Nessa linha de raciocínio, cumpre distinguir as espécies de fortuito que podem ocorrer no âmbito das operações bancárias, pois apenas o fortuito interno atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fortuito interno caracteriza-se como evento danoso que, embora imprevisível ou inevitável, guarda relação com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, e insere-se nos riscos inerentes ao seu empreendimento. O fortuito externo, por sua vez, configura-se quando o evento danoso é absolutamente estranho à atividade desenvolvida, decorrente de fato de terceiro que não possui qualquer conexão com os riscos próprios do serviço prestado.

No caso vertente, o apelante alega ter sido vítima de fraude mediante técnica de
spoofing
, na qual terceiros fraudadores se fizeram passar por funcionários do Banco Bradesco, utilizaram números de telefone e credenciais aparentemente oficiais da instituição e induziram-no a realizar voluntariamente três transferências via Pix, nos valores de R$ 11.000,00 (onze mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o que totaliza R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para conta de terceiro identificado como Carlos Roberto de Azevedo Junior.

A situação descrita nos autos amolda-se ao conceito de engenharia social, técnica de manipulação psicológica utilizada por fraudadores para induzir a vítima a fornecer informações confidenciais ou a realizar operações financeiras em seu próprio prejuízo. Nessa modalidade de golpe, o fraudador não invade nem compromete os sistemas de segurança da instituição financeira; ao contrário, vale-se da confiança e da boa-fé do consumidor para convencê-lo a executar, por conta própria, as operações desejadas pelo criminoso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, firmou entendimento no sentido de que a fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo e excludente de responsabilidade do fornecedor, porquanto não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária (STJ - AREsp n. 3.043.381/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/dezembro/2025, DJe 19/dezembro/2025).

O entendimento se justifica porque, em situações dessa natureza, as transações são realizadas pelo próprio titular da conta, com utilização de suas credenciais pessoais, em ambiente seguro e sem qualquer violação dos sistemas informatizados da instituição financeira. Inexiste, portanto, falha na prestação do serviço bancário que possa ser imputada ao fornecedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já assentou que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/maio/2023, DJe 17/maio/2023)

Na mesma linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar caso análogo, decidiu que a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social, bem como que a realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar. (TJMT – Apelação Cível n. 1002754-45.2024.8.11.0010, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/julho/2025, DJe 10/julho/2025)

Em idêntico sentido, esta Câmara também decidiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, na forma da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias. (TJMT – Apelação Cível n. 1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/julho/2025, DJe 24/julho/2025)

No tocante à tese do recorrente de que o banco deveria ter realizado o bloqueio preventivo das transações, em razão de seu caráter supostamente atípico, verifica-se que ela não possui respaldo na prova dos autos. O extrato bancário apresentado juntamente com a contestação, no id. 337629494, demonstra que o apelante usualmente realizava transferências de valores elevados, de modo que as operações questionadas não destoavam do padrão habitual de movimentação financeira do correntista.

Ademais, ainda que se considerassem atípicas as operações, seja por terem ocorrido em feriado municipal ou por envolverem beneficiário desconhecido, o fato não caracterizaria dever jurídico de bloqueio automático por parte da instituição financeira.

A legislação e a jurisprudência impõem às instituições financeiras o dever de implementar sistemas de monitoramento de operações suspeitas, mas esse dever não alcança o bloqueio preventivo e automático de transações realizadas pelo próprio titular da conta, com utilização de seus dados pessoais de acesso e dispositivo habitual, sem consulta prévia ao correntista. A ausência de bloqueio preventivo das operações neste caso, portanto, não configura falha na prestação do serviço bancário.

No que concerne ao argumento recursal relativo ao boletim de ocorrência, observa-se que o magistrado de primeira instância consignou a ausência de registro policial na sentença apelada. Embora o ponto tenha sido esclarecido nos embargos de declaração, com a juntada do Boletim de Ocorrência n. 2023.215111, a decisão integrativa reconheceu expressamente que esse documento não teria o condão de alterar o convencimento quanto à improcedência dos pedidos.

A existência do boletim de ocorrência comprova apenas que o apelante efetivamente comunicou às autoridades policiais a ocorrência da fraude, o que demonstra sua boa-fé e diligência. O registro, contudo, não possui aptidão para afastar a configuração de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, uma vez que as transferências foram realizadas pelo próprio titular da conta, mediante utilização de seus dados pessoais.

Ressalte-se que a comunicação posterior do fato às autoridades, embora louvável, não altera a natureza da fraude nem transfere à instituição financeira a responsabilidade por evento que não decorreu de falha em seus sistemas ou serviços.

Diante desse cenário, configura-se a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, consubstanciada na atuação do fraudador que, mediante técnica de engenharia social, induziu o apelante a realizar voluntariamente as transferências bancárias. A situação rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado, e afasta o dever de indenizar nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade do contrato de confissão de dívida n. 0000000004515158, firmado em 18/julho/2024, o apelante sustenta, além de ser derivado de dívida indevida, visto que oriunda da fraude sofrida, que o negócio teria sido celebrado mediante erro substancial e coação econômica, pois o banco o teria coagido a assumir o débito, o que configuraria prática abusiva vedada pelo artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação, contudo, não merece acolhimento. A legislação civil estabelece que a configuração de vício de consentimento apto a determinar a nulidade do negócio jurídico demanda demonstração inequívoca das circunstâncias que comprometeram a livre manifestação de vontade do declarante.

O erro, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, é verificado quando a falsa percepção da realidade incide sobre elemento essencial do negócio jurídico, o que induz o contratante a celebrar avença que, caso conhecesse a verdadeira situação, não teria realizado. A coação, por sua vez, pressupõe ameaça de mal grave e iminente que constranja a vítima a celebrar o negócio jurídico contra sua vontade, conforme dispõem os artigos 151 e seguintes do Código Civil.

No caso vertente, a confissão de dívida foi celebrada em 18/julho/2024, aproximadamente um ano após a ocorrência da fraude, período no qual o apelante teve plena oportunidade de avaliar a situação, buscar orientação jurídica e adotar as medidas cabíveis para a tutela de seus direitos. Esse lapso temporal considerável entre o evento danoso e a celebração do negócio jurídico afasta, a toda evidência, a caracterização de situação de urgência ou desespero que pudesse viciar a manifestação de vontade.

A circunstância de o banco insistir na cobrança do débito não caracteriza coação, porquanto se trata de exercício regular do direito de crédito decorrente da utilização do limite de cheque especial. A instituição financeira, ao cobrar valores efetivamente disponibilizados ao correntista, atua no exercício legítimo de suas prerrogativas contratuais, conduta que não se confunde com a ameaça de mal grave exigida para a configuração do vício de consentimento.

O fato de o débito se originar de transferências realizadas em contexto de fraude não altera a natureza da obrigação perante a instituição financeira, especialmente quando, como constatado nos autos, as operações foram realizadas pelo próprio titular da conta em situação de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. O banco não participou da fraude nem concorreu para sua ocorrência; limitou-se a disponibilizar recursos ao correntista, que deles dispôs livremente, ainda que induzido por terceiro fraudador.

Ante esse cenário, conclui-se que o apelante não comprovou a existência de qualquer vício capaz de comprometer a validade do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia conforme disposição do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que teria sido coagido a assumir débito indevido, sem demonstrar concretamente as circunstâncias configuradoras da alegada coação. Dessa análise probatória, resulta a improcedência do pedido de declaração de nulidade.

Como consequência lógica e necessária das conclusões anteriormente expostas, inexiste fundamento para acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, pois pressupõe o reconhecimento de responsabilidade civil da instituição financeira, o que foi afastado pela caracterização de fortuito externo.

A mera insurgência do correntista contra a cobrança de débito que efetivamente existe, ainda que originado de contexto de fraude pela qual o banco não responde, não caracteriza ato ilícito apto a ensejar a reparação almejada. A situação vivenciada pelo apelante, embora lamentável, decorreu exclusivamente da atuação criminosa de terceiros, de modo que não há qualquer conduta do banco que possa ser considerada ofensiva aos direitos da personalidade do consumidor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE
e mantenho integralmente a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e no entendimento consolidado pelo Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026